Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PERÍCIA. OBJETO. SUSPEIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. CINCO DIAS ÚTEIS. INOBSERVÂNCIA.
1. Não é cabível agravo de instrumento que visa impugnar o objeto de perícia e a [im]parcialidade do perito, pois inexiste previsão no atual regime de recorribilidade (art. 1.015 do CPC), além de não se tratar de questão urgente que enseje a abertura da via recursal imediata.
2. O art. 466, § 2o, do CPC determina a observância do prazo mínimo de cinco dias de antecedência entre a realização da perícia e a intimação das partes, a fim de assegurar aos seus assistentes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que o perito realizar.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte, excerto em que foi provido.